Tribunal: STF
Processo: HC 73240
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
PROGRESSAO   PARA   O   REGIME   SEMI-ABERTO.   EXAME  CRIMINOLOGICO.
IMPOSSIBILIDADE.
            I.  -  Não  preenchimento   do  requisito  objetivo  para
obtenção  do regime semi-aberto: concedido anteriormente o beneficio,
evadiu-se,  vindo a ser capturado  cinco meses após, por ter cometido
mais  dois  crimes  de  roubo,   pelos  quais  foi  condenado.  Exame
criminologico desfavoravel a concessão de novo beneficio.
            II. - H.C. indeferido.